Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e reconheceu os autores do estelionato. Precedentes do STF e STJ.
3. O prazo para retratação da representação da vítima é preclusivo e o marco temporal limite para sua apresentação, de acordo com o art. 102 do CP e o art. 25 do CPP, é o oferecimento da denúncia. Ofertada a denúncia, a representação da vítima será irretratável e o processo deve ter seu curso normal.
4. Recurso conhecido e desprovido.